Tribunal: STF
Processo: HC 63082
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
- 1. 'REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVENTIVA DE LIBERDADE'.
FALTA DE PREVISÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, ANTERIOR, TODAVIA, A
VIGENCIA DA LEI N. 7210, DE 11.07.84. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REPELIDA.
2. REINCIDENCIA. AGRAVANTE. CANCELAMENTO PRETENDIDO PERANTE O
S.T.F., COM BASE NO INCISO I DO ART. 64 DA LEI 7209, DE 11.07.84.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA O EXAME DA PRETENSAO (ARTS.
66, I, 194 E SEGUINTES DA LEI 7210, DE 11.07.84, ART. DA L.I.C.P.P.
E SÚMULA 611. PRECEDENTE DO PLENÁRIO (HC N. 62487-1). NÃO CONCESSÃO
DE 'HABEAS CORPUS' DE OFICIO POR NÃO OCORRENCIA DE CUMPRIMENTO OU
EXTINÇÃO DA PENA PELO CRIME ANTERIOR (C.P. ART. 46).
3. PRISÃO ALBERGUE. PENA DE RECLUSÃO DE 05 ANOS. BENEFICIO
INADMISSIVEL ANTES DE CUMPRIDO UM TERCO DA PENA (ART. 30,
PARAGRAFO 5., 'A', DO C.P.).